Tribunal: STF
Processo: HC 262918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE 



DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2025, por Bruno Olimpio Vieira, advogado, em benefício de Matheus Lucas Britto, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 942.394/MG. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado, na Ação Penal n. 0017008-33.2021.8.13.0384, em 18.5.2022, às penas de oito anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e um ano de reclusão, pela prática do crime de receptação (caput do art. 180 do Código Penal). Fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 6-8, e-doc. 5). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1.0000.22.277742-7/001 em favor do sentenciado, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do crime de tráfico de entorpecentes. A reprimenda foi fixada em cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto (fl. 17, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - É inviável a absolvição pelo crime imputado na denúncia quando a autoria e a materialidade foram devidamente demonstradas, bem como os depoimentos dos policiais foram contundentes em apontar o envolvimento do acusado no crime. 



    - Ainda que todas as circunstâncias do artigo 59 do CP sejam favoráveis ao acusado, a variedade de drogas, bem como a quantidade considerável de entorpecentes apreendidos impedem a aplicação 
da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/06, se não forem favoráveis também as circunstâncias do artigo 42 da mesma lei, que devem ser avaliadas com preponderância em relação àquelas. É inviável o reconhecimento do referido privilégio, quando demonstrado que o acusado se dedica à atividade criminosa com habitualidade. 



    - Deve a reprimenda ser redimensionada quando verificado que, embora a quantidade de droga apreendida seja considerável, não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena-base. 



    V.v. É de se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao réu primário e de bons antecedentes, não comprovado ser o mesmo, ademais, criminoso habitual e contumaz ou integrante de organização criminosa. 



    O regime prisional a ser fixado deve observar os requisitos legais previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 3). 



    A condenação do paciente transitou em julgado, em 10.5.2023, na Ação Penal n. 0017008-33.2021.8.13.0384 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, no julgamento da Apelação n. 1.0000.22.277742-7/001, impetrou-se o Habeas Corpus n. 942.394/MG no Superior Tribunal de Justiça, em 2.9.2024. Buscou-se o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente abrandamento do regime prisional. Em 28.1.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 7). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega bis in idem na dosimetria da pena imposta ao paciente e afirma que a quantidade de drogas teria sido utilizada para definir a pena-base e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição e teria sido apresentada fundamentação inidônea para o afastamento da minorante. 



    Salienta que o “paciente era um jovem de 20 (vinte) anos de idade, primário e de bons antecedentes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma não ter sido “alegado nos acórdãos de segunda instância quanto à dedicação do paciente à atividades ilícitas ou sua integração em organizações criminosas. Apenas a quantidade de material apreendido foi utilizado como fundamento para concluir que o paciente não era traficante eventual. 



    A denúncia em anexo mostra que foi apreendido menos de um quilo e meio de drogas. A quantidade e natureza da droga, por sinal, já havia sido utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Pede “seja conhecida e concedida a ordem, ainda que de ofício, para reconhecer o direito do paciente na aplicação da causa de diminuição de pena do 
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, refazendo-se a dosimetria da pena” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 942.394/MG.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 5.2.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado, em 10.5.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 6.10.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE DIVERSOS TIPOS DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADOS VÍCIOS DO INQUÉRITO: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. APREENSÃO DE DROGAS E MUNIÇÕES: CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, na decisão objeto da presente impetração, que o Relator no Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:



    “Alega o paciente ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena em razão da utilização da quantidade de entorpecente tanto para exasperar a pena base na primeira fase da dosimetria de pena, quanto para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do 
art. 33 da Lei 11.343/06, que configura indesejável bis in idem.



    A jurisprudência desta Corte entende que a natureza e a quantidade dos entorpecentes utilizados para exasperar a pena-base não podem ser utilizados também para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, salvo se utilizados em conjunto com outros fatores. Nesse sentido:



    (...) No caso em questão, o acórdão impugnado assim decidiu quanto ao afastamento da minorante (fls. 23/24):



    Do pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 Requer a defesa a aplicação da referida causa de diminuição, sob o fundamento de que o acusado é primário e não se dedica à traficância. Razão, contudo, não lhe assiste. Para se beneficiar do privilégio, o agente deve preencher todos os requisitos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que são cumulativos: ‘seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. Conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais, o acusado é, de fato, primário. Entretanto, deve preencher todas as condições, e não somente a primariedade. Além disso, verifico que a mochila 
de sua propriedade continha considerável quantidade de substâncias entorpecentes, 1.153,20g (um quilo, cento e cinquenta e três gramas e vinte centigramas) e 133 (cento e trinta e três) porções de cocaína, com peso de 120g (cento e vinte gramas), além de plástico ‘insufilm’, materiais que evidenciam, pois, que o acusado se dedica à atividade criminosa, não podendo ser considerado um ‘traficante eventual’, fato que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena pretendida pela defesa.



    Assim, muito embora a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado tenha sido também a quantidade e natureza dos entorpecentes, se verifica que o acórdão recorrido refere a outro elemento para sua fundamentação, no caso, a existência de plástico insulfilm com o paciente, objeto que é utilizado para o acondicionamento e embalagem de entorpecentes para venda, o que denota habitualidade na ação de traficância. 



    Com efeito, levando-se ‘em consideração a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o fato de ser ter sido encontrado um rolo de insulfilm e uma faca contendo resquícios de maconha, materiais que evidenciam, pois, que o acusado se dedica à atividade criminosa, não podendo ser considerado um 'traficante eventual' [...]. Nesse contexto, não há que se falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal’. (AREsp n. 2.611.254, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 21/10/2024.)



    Além disso, consta dos autos que o paciente ‘é conhecido no meio policial pelo envolvimento na prática criminosa do comércio de entorpecentes, conduta que denota alta periculosidade do mesmo, devendo ser afastado do convívio social para evitar maiores danos à sociedade’ (fl. 49). Este é mais um elemento apto a demonstrar sua habitualidade delitiva. Vejamos:



    (...) Portanto, entendo que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem com base em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, quais sejam: a quantidade e variedade, além da posse de objeto utilizado para acondicionar e vender drogas, bem como pelo fato de ser conhecido no meio policial pelo envolvimento em tráfico de drogas. 



    Portanto, não há que se falar em bis in idem na utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento do benefício considerou, além da quantidade e natureza da droga, também as circunstâncias do caso concreto que denotam a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do presente writ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 7). 



    11. Na sentença, mantida no recurso de apelação, o juízo de origem concluiu pela impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Realçaram-se as provas colhidas no processo, os depoimentos das testemunhas e o fato de que na, “casa de Matheus, apreendeu-se ‘vasto material para embalar entorpecentes, uma bucha de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)’” (fl. 3, e-doc. 5). 



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual exasperou em dois anos a pena-base, pela elevada quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (1.313,60kg de maconha e 131g de cocaína), como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria 
da pena. Afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, em razão do conjunto probatório dos autos, concluiu o Relator pela dedicação do paciente a atividades criminosas (fls. 9-11 e 17, e-doc. 3). 



    Na decisão impugnada, ressaltou-se “que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem com base em elementos concretos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, quais sejam: a quantidade e variedade, além da posse de objeto utilizado para acondicionar e vender drogas, bem como pelo fato de ser conhecido no meio policial pelo envolvimento em tráfico de drogas” (fl. 6, e-doc. 7).



    Não se comprova, na espécie, bis in idem, pois a quantidade do entorpecente utilizada na terceira fase da dosimetria da pena foi apenas mais um elemento a demonstrar a dedicação do paciente ao tráfico de drogas.



    12. Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    13. Na espécie vertente, os dados constantes do processo não revelam ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora